Tribunal: STF
Processo: HC 183665
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – FATOS E PROVAS – EXAME – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, pouco importando que direcione à análise de fatos e provas.



    APELAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE. Revelando-se intempestiva apelação, ausente óbice ao exercício do direito de recorrer, descabe a devolução do prazo legal de interposição.